Tribunal: TJDFT
Processo: 0751653-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). LEI DISTRITAL 654/1994. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO (PROPTER LABOREM). PROFESSORA REGENTE. ALFABETIZAÇÃO EM REGIME DE DINAMIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, pede a reforma da sentença para reconhecer a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 14,4%. Sustenta que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor dinamizador não faz jus à referida gratificação, bastando para tal estar em regência de classe e em regime de alfabetização. Afirma que no período ao qual pleiteia o pagamento foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização, em turma de dinamização.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64417666). Contrarrazões apresentadas (ID 64417669).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente aos períodos de 12/02/1996 a 20/12/1996 e de 2/03/1998 a 16/01/1999.
4. Atualmente, a Gratificação de Atividades de Alfabetização é regulamentada pela Lei Distrital 5.105/2013, que assim dispõe no seu art. 19: "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Todavia, a lei que vigorava à época do período analisado era a Lei Distrital 654/1994, a qual definia que a gratificação seria "concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo". A referida lei entrou em vigor na data da sua publicação, em 24/01/1994.
5. À época dos fatos ora analisados a legislação estipulava como requisitos para a concessão da gratificação o exercício da regência de classe e a alfabetização de crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Não há distinção quanto à adoção ou não de regime de dinamização. Importante registrar que à época, o sistema de alfabetização adotado pela Secretaria de Educação do DF previa que a organização didática do ensino das turmas de 1a e 2a séries seria realizada por dois professores regentes de classe e que efetuavam planejamento de aula conjunto sobre os conteúdos a serem desenvolvidos sob ambos os enfoques, simultaneamente, para melhor aproveitamento dos alunos.
6. A declaração subscrita pelo órgão público juntada em ID 64415255, p. 36, confirma que a autora atuou como professora dinamizadora e professora dinamizadora em turma da 2a série, sendo devida a incorporação da GAA relativa a tais períodos, uma vez que a legislação exige que o docente realize atividades de alfabetização, ainda que esteja inserido em regime de trabalho diferenciado, como é o caso do regime de dinamização Nesse sentido: Acórdão 1755739, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023 e Acórdão 1865905, 07478196620238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024.
7. Considerando que a autora atuou como professora alfabetizadora em regime de dinamização nos períodos compreendidos entre 12/02/1996 e 20/12/1996 e entre 02/03/1998 e 16/01/1999, é devida a incorporação da GAA relativa a tal interregno temporal, correspondente ao acréscimo de 1,2% aos seus proventos os quais devem ser somados ao percentual de 13,2% já reconhecido administrativamente. Efetuado tal cálculo, a autora faz jus à incorporação da GAA no percentual de 14,4% relativo ao período em que lecionou como professora regente alfabetizadora.
8. Recurso conhecido e provido para fins de reconhecer como devida a majoração do percentual de incorporação da GAA pela servidora para o patamar de 14,4%, condenando o DF ao pagamento do valor retroativo efetivamente devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da requerente, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021), pela taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.